Tribunal: TJPA
Processo: 0004329-94.2019.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004329-94.2019.8.14.0011

APELANTE: AGUINALDO MEDEIROS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.

FATO
:
Apelante que, fazendo uso de arma branca - faca, abordou a vítima quando esta se encontrava em uma praça e exigiu a entrega de seu telefone celular, se evadindo em seguida, tendo a vítima acionado uma guarnição da PM que após obter características do criminoso empreendeu diligências e efetuou sua prisão ainda na posse da res furtiva, tendo este confessado o ato tanto na delegacia quanto em Juízo, alegando não ter se utilizado de qualquer artefato, mas que tão somente puxou o aparelho das mãos da vítima.

Sentença penal condenando o ora apelante pela prática do crime de roubo em sua forma simples uma vez que o uso de arma foi utilizado na primeira fase da dosimetria, para negativar a circunstância judicial relativa à culpabilidade, não reconhecendo o sentenciante a presença de qualquer atenuante, apesar da confissão qualificada e de ser o agente menor de 21 anos à data do fato.

Tese defensiva pela desqualificação do crime de roubo para o de furto, bem como para aplicação das atenuantes genéricas da confissão e da menor idade penal e da ocorrência da prescrição.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO
.

IMPOSSIBILIDADE
. Provas nos autos a atestar autoria e materialidade do crime de roubo, não sendo o fato de não ter a vítima comparecido em Juízo para prestar seu relato dos fatos e as circunstâncias em que o crime ocorreu suficiente à desclassificação. Depoimentos testemunhais colhidos em sede judicial que corroboraram o relato prestado pela vítima perante a autoridade policial, não sendo o fato de um dos policiais não ter se recordado de efetuado a apreensão da arma suficiente a desconsiderar sua utilização no crime.

DOSIMETRIA - APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL.
PROVIMENTO
. Da análise dos autos constata-se que o apelante era menor de 21 anos à data do fato, bem como que confessou a autoria delitiva, tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, fazendo jus à redução da pena na segunda fase da dosimetria, passando esta a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa ante a aplicação ao caso da Súmula 231 do STJ.

DA PRESCRIÇÃO
.
PROVIMENTO
. Pleiteou a defesa para que, após revisão da dosimetria, se reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ao que há que ser dado provimento uma vez que a partir da nova dosimetria a pena do apelante passou a ser de 04 anos de reclusão e esta, em conformidade com o art. 109, IV, do CP, prescreve em 08 anos, devendo, porém, tal prazo ser reduzido pela metade ante a menor idade penal do agente, nos termos do art. 115, do CP. Assim, tem-se que da data do recebimento da denúncia, em
10 de outubro de 2019, e a data da sentença penal condenatória proferida em 04 de abril de 2024, da qual não recorreu o Ministério Público, houve o transcurso de prazo superior a 04 anos, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa
e
extinta a punibilidade do ora apelante
,
nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, art. 110, § 1º, e art. 115, do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
AGUINALDO MEDEIROS RAMOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, lhe cominando pena de 05 anos de reclusão e 30 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narrou a denúncia, ID 19520254, que no dia 20 de setembro do ano de 2019, por volta das 07:00 hs, o ora apelante Aguinaldo Medeiros Ramos, vulgo “Cadeirudo”, subtraiu coisa alheia mediante ameaça/violência, logo após reduzir a capacidade de resistência da vítima ao colocar no pescoço desta uma faca e obrigá-la a entregar seu aparelho celular.

Que a vítima, Hugo Rafael Ribeiro Ramos, havia acabado de chegar de viagem com seu pai e se sentou no banco de uma praça, momento em que foi vítima do ora apelante; que logo em seguida acionou a polícia militar e informou as características do assaltante, tendo os policiais empreendido diligências e obtido êxito em efetuar sua prisão.

Na delegacia a vítima reconheceu, sem sombras de dúvidas, o apelante como autor do delito.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Em ID 19520255, recebida a denúncia.

Em ID 19520256, resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o representante do órgão ministerial se manifestado contrário ao pedido, ID 19520257, sendo o pleito deferido em decisão acostada às fls. 03.

Em ID 19520264, decisão revogando a prisão do apelante.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 19520286/98.

Alegações finais ministeriais em ID 19520300.

Alegações finais defensivas em ID 19520303.

Em ID 19520305, sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante pela prática do crime de roubo, nos termos do art. 157, caput, do CP, restando a cumprir pena base cominada em 05 anos de reclusão e 30 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase, ante o não reconhecimento de atenuante e agravantes, patamar mantido na terceira fase ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões acostadas em documento de ID 20973134, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma da sentença com desclassificação do crime de roubo para o de furto ante ausência de prova da utilização de qualquer arma no delito, bem como para que se promova a reforma da dosimetria e se aplique em seu benefício as atenuantes relativas à idade penal relativa e confissão espontânea e, em consequência, o reconhecimento da prescrição.

Em contrarrazões, ID 25017148, manifestou-se o Ministério Público pelo parcial provimento do apelo, para que se reconheça em favor do apelante as atenuantes da confissão e menor idade penal, com manutenção da sentença condenatória em seus demais termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 25215453, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso, para que se reconheça e aplique em favor do apelante as atenuantes genéricas da confissão e menor idade penal relativa.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
AGUINALDO MEDEIROS RAMOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, lhe cominando pena de 05 anos de reclusão e 30 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a desclassificação do crime de roubo para o de furto alegando para tanto total ausência de provas acerca da utilização de arma na conduta, principalmente por não ter sido a vítima ouvida em Juízo e a suposta arma apreendida.

Não advém razão ao apelo.

Como se depreende dos autos do IPL, ID 19520248, o PM Guilherme Soares da Costa Filho afirmou que fora acionado pela vítima e que esta informou ter sido vítima de roubo, onde o agente a abordou e colocou uma faca em seu pescoço e exigiu que entregasse o aparelho celular.

O PM Cleo Jorge da Silva Vale, igualmente afirmou ter sido acionado pela vítima, Hugo Rafael Ribeiro Ramos, e que esta afirmou ter sido vítima de um crime de roubo e que o autor havia colocado uma faca em seu pescoço e exigido a entrega de seu aparelho celular.

O PM Marcos Roberto Pacheco Silva, à autoridade policial relatou que estava de plantão, compondo a guarnição em companhia dos PM’s ao norte referenciados quando foram informados sobre a ocorrência de um roubo na praça Independência e que se deslocaram até o local, sendo informado pela vítima, Hugo Rafael Ribeiro Ramos, menor de 16 anos de idade, que fora roubado por um indivíduo que o abordou e colocou uma faca em seu pescoço e exigiu que lhe entregasse seu aparelho celular.

A vítima prestou depoimento em sede inquisitorial, ID 19520249, onde afirmou que estava sentada no banco da praça Independência quando foi surpreendido por um indivíduo que o abordou e colocou uma faca em seu pescoço e exigiu que lhe entregasse seu aparelho celular, fugindo em seguida.

Em Juízo, mídia colacionada aos autos e que peço vênia para não reproduzir, os policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão do ora apelante foram ouvidos na condição de testemunhas compromissadas, tendo o PM Cleo Jorge da Silva Vale, mídia em ID 19520286/88, afirmado que a vítima lhe relatou e recebeu informação de que este estava em dada residência, onde foi abordado e conduzido à delegacia, informando onde estava o celular da vítima, que foi recuperado; que não se recorda da apreensão da faca, mas que a vítima reconheceu o apelante na delegacia.

Em ID 19520289/91, foi ouvido o PM Guilherme Soares da Costa Filho, tendo este relatado que estava em ronda com a guarnição quando foi informado por populares sobre o crime; que se deslocou até o local informado e a vítima relatou que fora roubado seu celular, informando as características do acusado – que reconheceu em razão dele morar às proximidades de sua residência; que se deslocou até a residência deste e foi informado pelo padrasto que ele havia acabado de chegar; que relatou ao padrasto do apelante que ele estava sendo acusado de ter praticado o roubo de um celular na praça da matriz; que na delegacia a vítima reconheceu o ora apelante e este confessou que o aparelho estava em sua rede; que não se recorda da apreensão da faca, mas que a vítima afirmou que a conduta se deu mediante o uso de uma faca.

Em Juízo, depoimento em mídia de ID 19520292/95, o ora apelante confessou a prática delitiva, contudo, negou que tenha praticado o crime com uso de arma, mas que tão somente puxou o aparelho celular da mão da vítima; que em seguida voltou para sua residência, onde foi preso pelos policiais militares; que estava drogado e por essa razão praticou o ato; que a faca foi apresentada na delegacia, mas não a utilizou.

Tem-se devidamente comprovado nos autos a utilização de uma arma na prática do crime, pois em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado pelas provas trazidas aos autos que o apelante praticou a conduta descrita na denúncia e que esta ocorreu mediante o uso de uma arma branca, não havendo como se proceder à pretendida desclassificação uma vez que ainda que a vítima não tenha sido ouvida em Juízo e o apelante negue a utilização de arma, os depoimentos prestados pelas testemunhas – policiais militares, corroboram o relato ministerial acerca da utilização de uma arma branca na execução do delito na medida em que afirmam que a vítima, ao lhes relatar o crime, afirmou ter sido abordada pelo apelante e que este colocou uma faca em seu pescoço.

Impende ressaltar que, ao contrário do que alegado pela defesa, a testemunha PM Cleo afirmou tão somente não se recordar da apreensão da faca em poder do apelante, mas nada relatou acerca de sua utilização ou não e o PM Guilherme afirmou que a vítima relatou ter sido abordada pelo apelante e que este colocou uma faca em seu pescoço, não havendo como se promover a pretendida desclassificação, pois ainda que seja relevante ao deslinde da questão o relato da vítima em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tem-se que o relato prestado na fase inquisitorial restou corroborado por outros meios de prova e que estes se mostram válidos e aptos a subsidiar a sentença, não havendo que se falar em desclassificação, como nos orienta a jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA AUTORIA DO CRIME E DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Embora o Recorrente negue ter cometido o crime, sob o argumento de que a vítima não compareceu em juízo para esclarecer o ocorrido, a afirmação encontra-se isolada nos autos e não encontra respaldo nas provas que foram colhidas no decorrer da persecução criminal, notadamente o depoimento da testemunha em juízo, que confirma que o objeto roubado foi localizado com o Apelante. O concurso de pessoas também se extrai do cotejo das provas produzidas na fase inquisitorial e judicial. II. A grave ameaça ou violência no crime de roubo é a intimidação ou constrangimento exercido contra a vítima, sendo que a mera abordagem intimidatória, ainda que inexistente qualquer tipo de arma, configura a grave ameaça, especialmente em se tratando de vítima mulher. III . Recurso conhecido e improvido. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0207358-61.2011.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Des. Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 01/04/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2019)

O ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime, sendo detido ainda na posse da
res furtiva
, e o depoimento prestado em Juízo pelos policiais militares que efetuaram sua prisão se mostram como elementos probatórios aptos a servir de sustento à condenação, pois suficientes à formação do convencimento do magistrado acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, não havendo que se promover a desclassificação pelo fato de um dos agentes públicos não se recordar da apreensão da arma.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar a não utilização da arma branca pelo apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocorrência, restando a tese defensiva isolada nos autos e sem amparo, em confronto com as provas produzidas pelo órgão ministerial, razão pela qual o pedido de reforma da decisão, para desclassificação da conduta não há como prosperar, tendo andado bem o sentenciante ao reconhecer que ele efetivamente praticou a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido elemento de prova, principalmente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos,
ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas e
se mostram frágeis e sem qualquer respaldo,

não havendo que se falar em desclassificação da conduta, pois comprovada a efetiva prática pelo apelante da conduta descrita pelo órgão ministerial,
inexistindo dúvida acerca da autoria e prova suficiente da
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória, não sendo, como já relatado, o fato de o Policial Militar Cleo Jorge da Silva Vale não se recordar da apreensão da faca fato suficiente à desclassificação.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENOR IDADE PENAL E DA CONFISSÃO

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, no ponto específico da dosimetria,
in verbis:

“DOSIMETRIA DA PENA

Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao sistema trifásico do art. 68, CP:

1ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

Culpabilidade:
extremada. Depreende-se dos autos que o denunciado chegou a ameaçar a vítima de forma incisiva, ocasião em que colocou a faca apontada ao seu pescoço, conduta que provoca medo extremo, de sorte que a reprovabilidade da conduta vai além daquela tipificada em abstrato;

Antecedentes Criminais:
nada a valorar. Muito embora o denunciado esteja respondendo por outras infrações penais; nos termos da Súmula nº 444, do STJ, veda-se a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Conduta Social:
nada a valorar;

Personalidade:
não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

Motivos do crime:
são os comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime:
nada a valorar;

Consequências extrapenais:
nada a valorar;

Comportamento da vítima:
normal à espécie;

Tendo em vista, pois, as circunstâncias judiciais acima valoradas, e nos termos da melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 596327 SC 2020/0169742-1) - que garante ao julgador, desde que devidamente fundamentada a dosimetria, como no caso em apreço, a escolha da sanção a ser estabelecida, nesta primeira etapa de dosimetria da pena, desvinculada de critérios aritméticos -, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

2ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas.

3ª. FASE - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Por fim, vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, e por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado definitivamente à pena privativas de liberdade de
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS MULTA.

Fixo cada dia multa em um trigésimo do salário mínimo, em razão da ausência de elementos nos autos que possam atestar a capacidade econômica do acusado.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando o quantum de pena aplicado, e em observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código; nos termos do art. 33, § 2º e §3º, do CPB, fixo o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Não é possível substituir a pena imposta por restritiva de direito nem suspender a pena, visto o não preenchimento dos requisitos (artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal).

DA LIBERDADE PARA RECORRER

Ausentes os requisitos autorizadores do cárcere cautelar, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.”

Observa-se que o magistrado, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade afirmando que esta se mostra mais gravosa uma vez que a conduta se deu com a utilização de uma arma branca, faca, que foi colocada no pescoço da vítima, que poderia ter sido utilizada na terceira fase para qualificar o crime, contudo não o fez, pois como se denota do excerto acima o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo em sua forma simples, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

Na segunda fase da dosimetria o magistrado afirmou não haver causa de aumento ou de diminuição de pena, contudo, tem-se dos autos que o apelante tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial confessou a autoria delitiva, tendo apenas negado a utilização de arma em sua conduta, porém, o STJ já firmou o entendimento de que em havendo confissão por parte do réu, ainda que parcial ou qualificada, esta há que ser considerada em seu benefício. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça assentou a orientação de que mesmo a confissão qualificada permite a incidência da atenuante prevista no art . 65, III, d, do Código Penal. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2101541 GO 2022/0099894-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023).

Portanto, há que ser dado provimento a este ponto do apelo e se reconhecer em favor do ora apelante a presença da atenuante genérica da confissão, nos termos do art. 65, III, d, do CP, devendo ser igualmente reconhecida em seu favor a presença da atenuante da idade penal relativa, pois da documentação acostada aos autos, em especial o termo da denúncia, se depreende que o apelante tinha 20 anos de idade à data do fato uma vez que nascido em 01 de junho de 1999, aplicando-se ao caso a atenuante genérica prevista no art. 65, I, do CP.

Assim, acompanho o entendimento jurisprudencial e reconheço fazer jus o apelante à redução da sua pena, porém, não a patamar aquém do mínimo – em atenção e respeito à Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo pleno do STF, passando a pena do ora apelante, na segunda fase da dosimetria, a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar no qual se torna final e definitiva ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição da pena, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB, ressaltando não substituir esta por penas restritivas de direitos em atenção ao comando do art. 44, I, segunda parte, do CPB.

DA PRESCRIÇÃO

Pleiteia ainda o apelo que se reconheça a ocorrência da prescrição, ao que há que ser dado provimento uma vez que em tendo sido cominada, após revisão da dosimetria, pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão esta, nos termos do art. 109, IV, do CP, prescreve em 08 (oito) anos e com aplicação ao caso da regra do art. 115 do CP, tal prazo prescricional há que ser reduzido pela metade. Assim, imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição em sua modalidade retroativa uma vez que a denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2019 e a sentença penal condenatória proferida em 04 de abril de 2024, constatando-se, portanto, o transcurso de prazo superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, da qual não recorreu o Ministério Público.

Acerca da ocorrência da prescrição retroativa em caso como o dos autos é a pacífica jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos . II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? ( HC n . 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015) . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Assim, acolho o pleito recursal em tela
e reconheço a ocorrência da prescrição da punibilidade do ora apelante em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reconhecer, após nova análise da dosimetria, a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
,
nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, art. 110, § 1º e art. 115, do CP, reconhecendo
extinta a punibilidade do ora apelante,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 30/06/2025